Tribunal: TJMT
Processo: 1003415-59.2022.8.11.0021
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003415-59.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GENILSON DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 047.729.731-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GEOVANY PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 035.806.771-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ARI ANTONIO RIBEIRO - CPF: 280.690.481-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 031.873.321-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETH DA COSTA MARTINS - CPF: 806.850.991-72 (VÍTIMA), LAZARO DA COSTA MARTINS - CPF: 283.551.211-04 (VÍTIMA), LUIZA MARIA DA COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENILSON DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o-A, I) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – INVERTIDA A POSSE – TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO – DELITO CONSUMADO – PLEITO ALTERNATIVO – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – PENA DE MULTA – REDIMENSIONADA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
, COM MODIFICAÇÕES DE OFÍCIO.

O crime de roubo consuma-se no instante em que o agente adquire a posse da coisa, mesmo quando ausente sua forma mansa e pacífica, sendo desnecessário que o bem se afaste da esfera de vigilância da vítima.

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal imposta, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, julgado em 14/02/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003415-59.2022.8.11.0021

APELANTE: GENILSON DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Genilson dos Santos Barbosa
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 335 (trezentos e trinta e cinco) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A, I) (id. 166411704).

Em suas razões, a defesa sustenta a incidência da minorante da tentativa sobre o crime de roubo. Além disso, requer a isenção do pagamento de custas processuais (id.

166411747).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento

do recurso defensivo (id. 166411750).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 171975689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENILSON DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, o reconhecimento da minorante da tentativa, bem como a isenção da condenação ao pagamento das custas processuais.

Da minorante da tentativa
:

A defesa sustenta que
“o apelante foi flagrado dentro da residência, em tese, ainda procurando objetos. Portanto, não há que se falar em crime de roubo consumado, uma vez que não houve a inversão da posse”
(
sic
do id. 166411747).

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

[...] Consta do inquérito policial que, no dia 09 de dezembro de 2022, por volta das 07h30, em uma residência particular, localizada na Rua 12, no 601, centro, nesta urbe, o denunciado GENILSON DOS SANTOS BARBOSA, consciente e voluntariamente, restringiu a liberdade da vítima Elizabeth da Costa Martins, e com ânimo de assenhoramento definitivo, subtraiu para si, mediante grave ameaça (arma de fogo), perfumes e joias de propriedade da vítima, conforme auto de prisão em flagrante id.106614087- pág.04; boletim de ocorrência id. 106614087- pág. 06/11; termo de declarações id. 106614087- pág. 48/49 e relatório policial id. 106488289.

Revela o caderno investigativo que, na data dos fatos, o denunciado GENILSON adentrou a residência da vítima e, com a arma de fogo em mãos, anunciou o assalto. Segundo a vítima Elizabeth, id. 106614087- pág. 48, “o suspeito pegou no braço da declarante e apontou a arma dizendo ‘se mexer você morre’.” e que “antes da polícia chegar o suspeito ameaçava e manobrava a arma na cabeça da declarante”.

A vítima informou que seu irmão, senhor Lázaro, também foi rendido na sala pelo suspeito, que os ameaçava de morte a todo tempo.

Neste momento, o denunciado pegou uma bolsa da vítima e colocou perfumes e joias dentro, revistando todos os cômodos da residência. O suspeito também pediu a chave do carro, mas lhe foi informado que o veículo é de propriedade da vizinha.

A equipe policial, após ser noticiada do fato, diligenciou até o local da ocorrência, adentrou a residência e, por meio de ações táticas, realizou o fatiamento pelos cômodos, momento em que se deparou com o denunciado segurando a vítima pelo braço e em posse de uma arma de fogo.

Conforme Laudo Pericial no 310.2.03.2022.013588-01. id. 106488282, a arma acima mencionada se “encontrava em condições normais de uso e funcionamento, sendo, portanto, eficiente para disparo com produção de tiro”, assim como as munições estavam em bom estado. [...] (
sic
do id. 166411704).

A materialidade e autoria delitiva são incontroversos e não questionados pela defesa.

A defesa requer o reconhecimento da minorante da tentativa em relação ao roubo, ao argumento de que o réu não obteve a posse mansa e pacífica do bem.

Com efeito, o Código Penal adotou a teoria da
Amotio

ou Apprehensio
, pela qual o crime está consumado no instante em que o agente adquire a posse da coisa, mesmo quando ausente sua forma mansa e pacífica, sendo desnecessário que o bem se afaste da esfera de vigilância da vítima.

Portanto, invertida a posse da coisa, não há falar no reconhecimento da modalidade tentada do crime.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado na Súmula n. 582 do STJ:

Súmula 582-STJ: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (STJ. 3a Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

No mesmo sentido, o posicionamento pacífico desta Primeira Câmara Criminal:

[...] A consumação do roubo aperfeiçoa-se com “a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (STJ, Súmula 582).

“Pela teoria da
apprehensio
ou
amotio
, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o roubo quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de a
res
permanecer sob sua posse tranquila [...].” (TJMT, AP NU 0006579-82.2017.8.11.0002) [...] (Ap. Criminal 1000302-96.2022.8.11.0086, Relator Des.
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022).

Na espécie, a prova oral é clara a demonstrar que o apelante logrou inverter a posse dos bens (joias, perfumes e bolsa), ainda que por breve período.

A vítima
Elizabeth
expôs em juízo que foi abordada pelo apelante, que passou a proferir ameaças de morte e exigir que entregasse os anéis que estava usando. Confirmou ter entregado os objetos ao apelante, que somente foram recuperados após a intervenção policial, dentro do bolso do agente.

Na fase extrajudicial, a vítima destacou que o apelante pegou uma bolsa sua e começou a retirar os perfumes e joias de sua residência.

Destarte, perfeitamente subsumida a conduta à figura típica do art. 157 do Código Penal, na forma consumada, de modo que não prospera a irresignação defensiva.

Da isenção de pagamento das custas processuais
:

Com relação ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, imperioso destacar que a exequibilidade ou não do referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do apelante na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.

Assim, eventual impossibilidade de pagamento, pelo invocado estado de pobreza, deve ser alegada no juízo da execução, não competindo a análise ao juízo do conhecimento, até porque as condições financeiras do acusado poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da pena de multa.

Desse modo, não sendo exigível de imediato a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido, pois o assunto haverá de merecer análise pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

Redução da pena de multa –
ex officio
:

Embora a pena de reclusão tenha sido fixada de forma legal e proporcional, entendo que a pena de multa deve ser revista.

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017).

Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Criminal 33 do Incidente de Uniformização da Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

No caso dos autos, observando a situação econômica do apelante – trabalha como mecânico – e a pena privativa de liberdade aplicada, redimensiono, de ofício, a pena pecuniária para 20 (vinte) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo e, de ofício, redimensiono a pena pecuniária para 20 (vinte) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023